Tribunal: TJMT
Processo: 1071614-68.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1071614-68.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELEN REGINA MARTINS - CPF: 023.611.771-88 (EMBARGADO), NILTON DE LACERDA NETO - CPF: 124.587.357-11 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (EMBARGANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE ESCOLHA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso da consumidora para declarar a nulidade da cláusula de seguro prestamista por venda casada e determinar a restituição simples dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no acórdão ao reconhecer, simultaneamente, a inexistência de coação na contratação e a configuração de venda casada do seguro prestamista, apta a justificar a reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisa expressamente a controvérsia e aplica o entendimento do STJ (Tema 972), que veda a imposição de contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada sem liberdade de escolha do consumidor.

O conjunto probatório demonstra que a contratação do seguro não foi facultativa, mas condicionada à concessão do financiamento, caracterizando prática abusiva.

A ausência de prova de que foi assegurada ao consumidor a possibilidade de optar por outra seguradora confirma a configuração de venda casada.

A conclusão do acórdão é coerente e não apresenta contradição, pois a análise da liberdade de escolha fundamenta o reconhecimento da abusividade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de liberdade de escolha do consumidor na contratação de seguro prestamista caracteriza venda casada, ainda que não haja coação explícita.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo inadmissíveis na ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.639.320/SP (Tema 972).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°1071614-68.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO HONDA S/A.

EMBARGADO:
HELEN REGINA MARTINS

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO HONDA S/A em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que, nos autos da Apelação Cível no 1071614-68.2025.8.11.0041, deu parcial provimento ao recurso interposto por HELEN REGINA MARTINS, para declarar a nulidade da cláusula relativa ao seguro prestamista e determinar a restituição simples do indébito correspondente.

O acórdão recorrido (ID.353076357) reconheceu, em síntese, a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal, da utilização da Tabela
Price
e da cobrança da tarifa de cadastro. Todavia, concluiu pela configuração de venda casada quanto ao seguro de proteção financeira, declarando a nulidade da cláusula contratual e determinando a restituição simples do valor pago pela consumidora.

Em suas razões recursais (ID.355845354), o embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição interna no acórdão, uma vez que, em momento inicial, teria reconhecido a ausência de coação ou venda casada na contratação do seguro e, posteriormente, o julgado concluiu pela nulidade da cobrança do seguro prestamista, reconhecendo a imposição do produto. Pugna, ao final, pelo saneamento da contradição, com o restabelecimento da improcedência do pedido de restituição do seguro, nos termos da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, não verifico a existência de contradição interna na decisão embargada que merece ser sanada.

O acórdão enfrentou a matéria de forma expressa e fundamentada, aplicando corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.639.320/SP (Tema 972), segundo o qual, nos contratos bancários, não pode o consumidor ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sem a opção de não
fazê-lo
.

No caso concreto, restou evidenciado, a partir do conjunto probatório, que não foi assegurada ao consumidor a efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro. Ao contrário, a adesão ao produto securitário se apresentou como condição para a concessão do financiamento, o que se revela ainda mais sensível diante da natureza adesiva do contrato.

Ressalte-se que não há nos autos qualquer elemento que comprove ter sido facultada à parte a possibilidade de optar por seguradora diversa, circunstância que foi devidamente considerada no acórdão.

Nesse cenário, a conclusão pela abusividade da cobrança, por configurar prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, mostra-se adequada e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GRATUITADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. VENDA CASADA CONFIGURADA SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NA CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA POR VENDA CASADA RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação
Cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse do veículo financiado em favor da instituição financeira, II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se:
(i) a concessão da gratuidade da justiça; e (
ii
) prática abusiva de venda casada na contratação de seguro (
iii
) devolução de valores pagos indevidamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A assistência da parte pela Defensoria Pública confere presunção de hipossuficiência econômica, justificando a concessão da gratuidade da justiça, com efeitos a partir do requerimento.
4. A cobrança do seguro prestamista, sem prova de contratação autônoma e ausência de liberdade de escolha da seguradora, configura venda casada, em afronta ao art. 39, I, do CDC. 5. A repetição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso
de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira, sem demonstração da liberdade de escolha do consumidor, configura prática abusiva de venda casada. 2. A abusividade de encargo acessório do contrato não descaracteriza a mora do devedor fiduciário na ação de busca e apreensão, sendo devida apenas a restituição simples do valor indevidamente cobrado.” Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 39, I, e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 85, §§ 11 e 14, 98 e 99, § 2o; CC, art. 406; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 972; STJ, Tema Repetitivo 1.059 (REsp 1.864.633/RS); STJ, Tema 1.368; TJMT, Apelação Cível no 1028224-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; TJMT, Embargos de Declaração no 1003609-31.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2025.

(N.U 1024258-53.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

Dessa forma, verifica-se que o embargante, sob o pretexto de apontar vício no julgado, pretende, na verdade, rediscutir matéria já devidamente analisada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026